Tribunal: TJSP
Processo: 1500190-65.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500190-65.2019.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante
JACKSON MIGUEL COSTA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1500190-65.2019.8.26.0213 Comarca de Guará.
Apelação Criminal no 1500190-65.2019.8.26.0213
1a Vara de
Guará.
Apelante: JACKSON MIGUEL COSTA FERREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.026
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Guará, que o
condenou como incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, I, do Código
Penal, a dois anos e oito meses de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, e treze dias-multa, no piso mínimo,
porque na madrugada do dia 28 de março de 2019, na Rua
Deputado João de Faria, no 215, naquela cidade, durante o
repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, teria
subtraído, para si, cinco litros de vinho da marca “Girola”, um
carregador de celular da marca “Samsung”, duas “máquinas de
cartão” da marca “GETNET” e a quantia de R$50,00 em
dinheiro, pertencentes à “Floricultura Érica”, o réu Jackson
Miguel Costa Ferreira apelou buscando a exclusão da causa de
aumento reconhecida e a mitigação do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2.
A
condenação
do
apelante
foi
correta, porquanto ao cabo da instrução ficaram provadas
autoria e materialidade dos fatos, bem como o dolo com que
ele agiu, notadamente em face da prisão em flagrante e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1500190-65.2019.8.26.0213 Comarca de Guará.
confissão judicial, corroborada pelo harmônico depoimento da
vítima, das declarações prestadas pela testemunha inquirida e
dos relatos dos policiais militares (fls. 3/7 e mídia digital), tudo
a bem conduzir à certeza de que ele praticou mesmo a
subtração dos bens descritos na denúncia, com rompimento de
obstáculo, como a prova técnica atestou (fls. 203/2011).
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o apelante contra ela não se insurgiu propriamente, trazendo
apenas pleitos alternativos.
Na análise do inconformismo, em que
pesem os argumentos da defesa, foi bem reconhecida a
majorante do repouso noturno, pois o furto ocorreu por volta
das 00h40min e 01h05min, como informou a testemunha
Gianne Regina dos Santos Sliuzas, com base nas imagens
registradas pelas câmeras de segurança instaladas próximo à
floricultura da vítima (fl. 6), a bem demonstrar que, nessa
situação, se verifica maior possibilidade de sucesso do agente
na empreitada criminosa pela menor vigilância nesse período
de repouso noturno exercida sobre a coisa, pois ela fica mais
vulnerável
à
subtração,
inclusive
nos
estabelecimentos
comerciais, como aqui ocorrido.
As penas foram fixadas com critério e
moderação, situando-se a base no menor patamar, com a
compensação integral da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão e, ainda, com acréscimo de um terço
por ter sido o delito praticado durante o repouso noturno, não
comportando a sentença qualquer alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1500190-65.2019.8.26.0213 Comarca de Guará.
O regime prisional inicial semiaberto
fica mantido, pois compatível com a quantidade de pena
carcerária e a condição do réu de reincidente específico, o que
também impediu a imposição de sanção alternativa, como bem
decidido em primeira instância.
Portanto, o desprovimento do recurso
se impõe, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -